Tribunal: STF
Processo: HC 153037
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.



    1. Presente erro material no relatório, de rigor a sua correção.



    2. O acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.